Tribunal: TJBA
Processo: 8025085-31.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025085-31.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROBSON DOS SANTOS BARBOSA Advogado(s): ESTEVAM ALVES REGO FILHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. EXIGÊNCIA DE INTERSTÍCIO TEMPORAL PARA AS PROMOÇÕES NA CARREIRA NÃO OBSERVADOS. INTERSTÍCIO DE 96 MESES NA GRADUAÇÃO DE CABO PM ULTRAPASSADO, O QUE GEROU ATRASO NA PROMOÇÃO PARA 1º SARGENTO PM. EXIGÊNCIA DE INTERSTÍCIO DE 84 MESES NA GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO PM COM VISTAS A ASCENDER AO POSTO HIERARQUICAMENTE SUPERIOR DE 1º TENENTE PREENCHIDA. CRITÉRIO EXPRESSAMENTE DITADO PELO ART. 134, §1º, ALÍNEA "B" C/C §2º, ALÍNEA "F", DA LEI Nº 7.990/2001. REQUISITO PREENCHIDO. PRETERIÇÃO DEMONSTRADA. ILEGALIDADE ADMINISTRATIVA CARACTERIZADA. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO NA PROMOÇÃO DO IMPETRANTE PARA A PATENTE DE 1º TENENTE PM NA ATIVA COM PROVENTOS DE CAPITÃO NA INATIVIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROMOÇÃO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA DETERMINAR A CONCESSÃO DA PROMOÇÃO DO IMPETRANTE PARA A PATENTE DE 1º TENENTE PM COM PROVENTOS DA PATENTE SUPERIOR NA INATIVIDADE. 1. Tratando-se Mandado de Segurança cujo mérito visa a análise do direito líquido e certo do impetrante quanto à promoção para a patente de 1º Tenente PM, com direito ao recebimento, na inatividade, dos proventos de Capitão PM. 2. Na hipótese, não se afigura razoável que o impetrante, 1º Sargento PM na atividade, tendo sido promovido a 1º Sargento com uma defasagem de mais de 08 anos na função anterior, o que denota clara preterição em suas progressões funcionais e o preenchimento de mais de 84 meses na referida patente de 1º Sargento PM, exercendo na prática a função de 1º tenente PM, com o recebimento da CET inerente à função, além do pagamento da substituição pertinente, tenha sido conduzido à inatividade sem a devida promoção a 1º Tenente PM. 3. Assim, apesar dos limites na atuação judicial na seara dos atos administrativos, competindo à Administração Pública analisar o preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão da promoção, diante da omissão reiterada dos impetrados, que não promove os policiais militares na ativa à patente à qual deveriam ocupar, preterindo-os da promoção apesar de preenchidos todos os requisitos, viola frontalmente o Princípio da Legalidade, competindo ao Judiciário, verificado o direito líquido e certo do impetrante, que é evidente diante da prova pré constituída adunada aos autos, sanar a falha e determinar a concessão da promoção do impetrante à patente de 1º Tenente PM com recebimento de vencimentos de Capitão PM. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8025085-31.2023.8.05.0000, em que figura como impetrante ROBSON DOS SANTOS BARBOSA e impetrados Estado da Bahia e outro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do relatório e voto do Relator: